Tribunal: TJSP
Processo: 1050544-54.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050544-54.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CRISTIANO RIBEIRO DOS SANTOS, MAURÍCIO GABRIEL DOS SANTOS, MARCELO
SPOSITO GERALDO, FLAVIO FONTANA FERRARESSO, ARGEMIRO MENEGAZZI,
MARGARETH DE CARVALHO PIRES BIAS, ADILSON ESCHER DE CASTRO,
LOURIVAL GOMES DA SILVA, ALTAIR MUNIZ DE OLIVEIRA e FAUSTO BENEDITO
DOS SANTOS, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050544-54.2016.8.26.0053
2
VOTO No 34960
APELAÇÃO No 1050544-54.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: FAUSTO BENEDITO DOS SANTOS (E OUTROS) (AJ)
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV (E OUTRO)
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo
1040, II. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte.
Diferenças. Determinada correção monetária pelo IPCA.
Recursos especial e extraordinário por correção monetária
e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal
de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Acórdão revisto.
Processo
de
policiais
militares
por
diferenças
de
quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de cinco anos anteriores ao
ajuizamento do mandado de segurança coletivo, determinada correção monetária pelo
IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009, fls. 274/291.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por correção
monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator